Tribunal: TJBA
Processo: 8184383-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184383-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEAN CARLOS DE MOURA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ROBSON SILVA PEIXINHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 382 STJ. TEMAS 27 E 28 DO STJ.

ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TEMA 958 STJ. SEGURO. VENDA CASADA. REPETIÇÃO SIMPLES. TEMA 972 STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas em contrato de financiamento de motocicleta. O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade de tarifas e a ocorrência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: a) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada ultrapassa abusivamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; b) analisar a existência de cobrança e a legalidade da tarifa de avaliação do bem; c) identificar a configuração de venda casada no seguro prestamista integrado ao fluxo de contratação digital; d) definir a modalidade de repetição do indébito e o cabimento de danos morais.

III. Razões de decidir

Segundo a orientação firmada nos Temas 27 e 28 do STJ, os juros remuneratórios podem ser revisados quando demonstrada cabalmente a abusividade em relação à taxa média de mercado. No caso, a taxa cobrada (45,42% a.a.) excede significativamente o parâmetro de uma vez e meia a média do BACEN para a época (outubro de 2024), autorizando a sua limitação.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, o demonstrativo do Custo Efetivo Total (CET) de
ID 99896859
(pág. 1) indica que o valor cobrado foi de R$ 0,00. Inexistindo desembolso pelo consumidor, o pleito revisional carece de objeto, restando mantida a improcedência neste ponto.

A contratação de seguro de proteção financeira inserida de forma compulsória no fluxo de financiamento, sem demonstração da liberdade de escolha da seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e objeto do Tema 972 do STJ.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada na fase de contratação. O dano moral é indevido, pois a controvérsia é estritamente patrimonial e contratual, sem abalo aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. "É abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período." 2. "A pretensão revisional de tarifa bancária carece de objeto quando o demonstrativo de Custo Efetivo Total comprova que o encargo não foi efetivamente cobrado do consumidor." 3. "Configura venda casada a imposição de seguro de proteção financeira no bojo de contrato bancário sem que seja oportunizada ao consumidor a livre escolha da seguradora."

Referências:
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 28). Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Segunda Seção. Julgado em 22/10/2008. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. Julgado em 28/11/2018.v. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.639.320/SP (Tema 972). Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. Julgado em 12/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8184383-85.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEAN CARLOS DE MOURA RODRIGUES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.